Tribunal: TJES
Processo: 5003877-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A.
PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
O
STJ
possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 9
25.411/
RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente,
a redação
do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o
qu
al: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. O
art.
98
do
CPC
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

4
. Recurso
conhecido e
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003877-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELMA MARTHA SOUZA DE ALVARENGA e outros (9)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A.
PESSOA FÍSICA.
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção
e
garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2.
O
STJ
possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 9
25.411/
RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente,
a redação
do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o
qu
al: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

3. O
art.
98
do
CPC
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

4
. Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3877
-
63
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
DELMA MARTHA SOUZA DE ALVARENGA
e
OUTROS

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
860761
)

interposto por
DELMA MARTHA SOUZA DE ALVARENGA
e
OUTROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Cível,
Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
-ES (ID
860776
),

que, nos autos d
a

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
indeferiu o pedido de a
ssistência judiciária gratuita,
ocasião na qual acolheu o parcelamento das custas e despesas em 10 (dez) parcelas

e intimou os autores para recolhimento da primeira parcel
a,
no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões

alega
m
,

em síntese, que:
I)
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário
o
caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família,
é
suficiente para o deferimento; II) a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, do NCPC) e somente pode ser elidida através de prova em contrário;
III)

o magistrado tomou para si o dever da parte contrária de impugnar o pedido de assistência jurídica gratuita, o que não é permitido por lei.

Requerem a concessão do efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo o pedido (ID 862976).

Pois bem.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos, ou seja, fora utilizado o recurso cabível (CPC, art. 1015, inc. V), há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo e inexiste fato impeditivo do direito recursal noticiado nos autos.

Entretanto, para o conhecimento do presente recurso, resta transpor o óbice do preparo e, para tanto, pugna o recorrente pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita que é a própria matéria de fundo no embate processual, como se observa da decisão vergastada.

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso interposto para examinar exatamente a concessão ou não do benefício da assistência judiciária gratuita, única questão debatida até o presente momento na demanda.

É
importante ressaltar
que
“
N
ão há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita
1
.”

In casu
, entendo que os agravantes encontram-se no estado de hipossuficiência na forma da lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício,
concluo
que a decisão objurgada merece reforma.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão
a uma
solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.

2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Desse modo, para que seja afastado o beneplácito, deve haver prova de que
o
s
assistido
s
não faz
em
jus ao benefício
da gratuidade da justiça
, o que não ocorreu, na espécie.

Outrossim,
resta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá seu acesso ao
poder
judiciário.

Ante o exposto
,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
TJES - Agravo
nº
24129010542 - Relator
Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.